Tribunal: CARF
Processo: 13748.000860/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000860/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.446 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
RENAN GUERRA VITRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DESPESAS
MÉDICAS.
DEDUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
DECLARAÇÕES. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
Os recibos, declarações e outros documentos equivalentes que são fornecidos
por profissionais de saúde e que atendam aos requisitos previstos na legislação
de regência podem ser considerados como documentos hábeis e idôneos para
fins de comprovação de deduções realizadas a título de despesas médicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: 1) por unanimidade de votos, em restabelecer as despesas
médicas com Juniele Costa Guerra Vale no montante de R$ 10.000,00, e, 2) por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, restabelecer as despesas médicas com a Comunidade Terapêutica Novo Dia no
valor de R$ 16.148,00, vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez (Presidente) e Ricardo Chiavegatto de Lima que negavam provimento nesse ponto.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000860/2010-31
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000860/2010-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2008, constituído
em decorrência da apuração de deduções indevidas realizadas a título de despesas médicas, de
modo que o crédito restou apurado no montante total de R$ 15.117,60, incluindo-se aí a
cobrança do imposto suplementar, a aplicação da multa de ofício e a incidência dos juros de
mora (fls. 25).
Depreende-se da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 26/27 que a
autoridade fiscal entendeu por realizar a glosa das respectivas deduções com base nos motivos
abaixo transcritos:
“Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ ******** 29.148 00 indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.
- 01. CNPJ: 03.818.839/0001-20 - Nome: Comunidade Terapêutica Novo Dia - Valor
declarado: R$ 16.148,00
- 02. CPF: 071.465.307-10 – Nome: Juniele Costa Guerra Vale – Valor declarado: R$
10.000,00;
- 03. CPF: 648.661.497-87 – Nome: Leandra Iglesias – Valor declarado: R$ 3.000,00.
[...]
O contribuinte não apresentou nota fiscal de serviço, nem identificou o usuário dos
serviços médicos prestados em nome da comunidade terapêutica novo dia; Os recibos
emitidos por Juniele Costa Guerra vale e Leandra Iglesias não identificam o usuário dos
serviços prestados, nem 0 endereço do beneficiário dos serviços médicos prestados.”
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os
pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 37/43, a 4a Turma da
DRJ de Campo Grande – MS entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica da
ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não podendo ser
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000860/2010-31

acolhidos comprovantes que não contenham todos os requisitos exigidos pela legislação
do IRPF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
14/02/2012 (fls. 34/35) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 48/77, protocolado
em 12/03/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que qualquer prestação de serviços pode ser paga mediante dinheiro em
espécie, sendo que tais despesas devem ser comprovadas, no caso, por
meio de recibos ou declarações emitidas pelas próprios profissionais,
conforme se constata da jurisprudência administrativa;
(ii)
Que não apenas apresentou recibos e declarações que cumprem todos os
requisitos previstos na legislação, como, também, apresenta, agora,
documentos complementares para que não restem dúvidas sobre a
veracidade dos fatos;
(iii)
Que ainda que o fisco possa requerer que o contribuinte apresente qualquer
documentação a fim de que possa comprovar as deduções realizadas a
título de despesas médicas, decerto que a expressão “podendo, na falta de
documentação” constante do artigo 8o, § 2o, inciso III da Lei n 9.250/1995
não deixa dúvidas de que a exigência de documentos complementares
somente deve ser realizada quando na ausências de documentos principais;
e
(iv)
Que a legislação é clara ao dispor que os documentos em que constem o
nome, endereço, CPF ou CNPJ do beneficiário devem ser recepcionados
como verdadeiros, não cabendo à autoridade exigir a apresentação de
documentos complementares se os documentos apresentados já satisfazem
as exigências legais.
Com base em tais alegações, o recorrente pleiteia que a decisão recorrida seja
cancelada e que, portanto, a autuação fiscal e o respectivo crédito tributário sejam cancelados.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000860/2010-31

Pois bem. Antes de adentrarmos no exame das alegações propriamente
formuladas, note-se, de plano, que o ora recorrente colacionou aos autos documentos
complementares em sede recursal, os quais, aliás, encontram-se juntados às fls. 83/100, de modo
que, no caso, e antes de avançarmos, faz-se necessário verificar se tais documentos podem ser
conhecidos e, portanto, examinados ou, do contrário, se houve a preclusão no que diz com a
apresentação de documentos em momento posterior ao oferecimento da impugnação, nos termos
do que dispõe o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
Nesse contexto, registre-se que, à luz do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a
prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior,
(b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A propósito, entendo que os documentos juntados apenas em sede recursal
destinam-se a contrapor razões que foram levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância ,
de sorte que o caso, nesse ponto, enquadra-se, com perfeição, à hipótese prevista no artigo 16, §
4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, o que significa dizer, no final, que não ocorreu a
preclusão e que, portanto, tais documentos devem ser efetivamente examinados em conjunto
com as alegações tais quais formuladas.
Fixadas essas observações de ordem processual, passemos, então, a analisar as
alegações meritórias formuladas pelo recorrente, as quais, no caso, dizem respeito às deduções
realizadas a título de despesas médicas referentes aos serviços prestados tanto pela Comunidade
Terapêutica Novo Dia no valor de R$ 16.148,00, quanto por Juniele Costa Guerra Vale no
montante de R$ 10.000,00 e, ainda, relativos aos serviços realizados pela profissional Leandra
Iglesias na importância de R$ 3.000,00.

Das deduções realizadas a título de despesas médicas e da análise dos recibos
e declarações acostados aos autos

De início, registre-se que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário e, a rigor, devem ser realizadas na Declaração de Ajuste Anual. Confira-se:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000860/2010-31

“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;” (grifei).
As deduções legais têm por finalidade aproximar os rendimentos tributáveis à
realidade da efetiva renda líquida. Quer dizer, a tributação do imposto de renda não pode
comprometer a realização dos direitos fundamentais do contribuinte, de modo que apenas
existirá capacidade contributiva, no caso, acima de determinados níveis de riqueza necessários à
efetivação desses direitos, os quais, a rigor, visam, no final, a preservação do mínimo existencial
individual1.
A propósito, verifique-se que a própria legislação de regência do Imposto de
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos2 cuidou de dispor sobre a comprovação das
deduções do imposto, podendo-se elencar, aqui, as disposições normativas de caráter geral e
aquelas relativas especificamente às despesas médicas. Veja-se:

1 FULGINITI, Bruno Capelli. Deduções no Imposto de Renda: Fundamento Normativo e Controle Jurisdicional.
São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 63.
2 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000860/2010-31

“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifei).
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o3 e

3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000860/2010-31

1424 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
A título de complementação, observe-se que a Instrução Normativa RFB no 1.500,
de 29 de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:

4 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000860/2010-31

I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
Portanto, não restam dúvidas de que os recibos e declarações são considerados
como documentos hábeis e idôneos para fins de comprovação das deduções realizadas a título de
despesas médicas, de modo que apenas em situações excepcionais em que se verifiquem indícios
de irregularidade é que a autoridade fiscal poderá solicitar a apresentação de elementos
comprobatórios complementares.
Fixadas essas premissas iniciais, passemos, então, à análise das circunstâncias
fático-probatórias que revestem o caso concreto. A análise, agora, tem por escopo a apreciação e
valoração dos documentos que foram juntados aos autos.
No caso em tela, verifique-se que a autoridade julgadora de piso entendeu por
manter a glosa em relação às deduções das despesas médicas cujos serviços foram supostamente
realizados pela Comunidade Terapêutica Novo Dia no valor de R$ 16.148,00 sob a justificativa
de que, “por se tratar de pessoa jurídica, faz-se necessário a nota fiscal de serviços”, bem assim
que a descrição dos serviços prestados e a identificação do respectivo usuário não constavam
nos recibos de fls. 5/6.
A rigor, note-se que, em sede recursal, o recorrente entendeu por juntar os recibos
de folhas 92/93 em que contém as seguintes informações exigidas pela legislação de regência: (i)
nome, endereço e o número do CNPJ da prestadora de serviços Comunidade Terapêutica Novo
Dia, (ii) a identificação do responsável pelo pagamento – que, no caso, foi o próprio Sr. Renan
Guerra Vitral –, (iii) a data da emissão em que os recibos foram emitidos e, por fim, (iv)
assinatura do Diretor da respectiva instituição.
No meu entendimento, decerto que as deduções realizadas a título de despesas
médicas referentes aos serviços prestados pela Comunidade Terapêutica Novo Dia no valor de
R$ 16.148,00 devem ser reestabelecidas pelos seguintes motivos:
(i)
As despesas médicas relativas aos serviços terapêuticos prestados pela
referida instituição foram devidamente informadas pelo recorrente no
campo Pagamento e Doações Efetuados de sua Declaração Anual de
Ajuste do ano-calendário de 2008 de fls. 15/21;
(ii)
Os pagamentos realizados em contrapartida aos serviços médicos
terapêuticos estão previstos na legislação de regência dentre os tipos de
serviços que autorizam a realizam de deduções da base de cálculo do
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000860/2010-31

imposto sobre a renda, nos termos dos artigos 8o, inciso I da Lei
8.134/1990, 8o, inciso II, alínea “a” da Lei n 9.250/1995, combinado com
o artigo 80, caput do Decreto no 3.000/99; e
(iii)
Os recibos apresentados e que foram juntados às fls. 92/93 contém todas as
informações e requisitos exigidos pela legislação de regência, tais como
nome, endereço, número de inscrição do CNPJ do prestador do serviço,
identificação do responsável pelo pagamento, data da emissão do recibo e
assinatura do prestador do serviço, de modo que a referida documentação
deve ser considerada como hábil e idônea para fins de comprovação das
despesas médicas tais quais declaradas, de acordo com o que prescrevem
os artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso III do
Decreto no 3.000/99.
Em relação aos serviços prestados pela profissional odontóloga Juniele Costa
Guerra Vale no valor de R$ 10.000,00, registre-se que autoridade julgadora de 1a instância
entendeu por glosar as respectivas deduções realizadas a título de despesas médicas uma vez que
a declaração juntada às fls. 8 apenas indicava a eventual realização de um tratamento
odontológico, bem assim que tal documento não comprovava, pois, a realização do pagamento
das despesas.
Do mesmo modo, a recorrente entendeu por colacionar aos autos em sede recursal
os documentos de fls. 84/88 dando conta de que, realmente, o tratamento tal qual descrito na
declaração apresentada na impugnação foi, de fato, realizado, conforme se pode observar da
ficha clínica de fls. 88, e que, além do mais, e principalmente, os pagamentos foram realizados
de acordo com as respectivas datas e valores ali descritos.
Além do mais, observe-se que tanto os serviços de odontologia encontram-se
previstos no rol que autoriza a dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de
renda, nos termos dos artigos 8o, inciso I da Lei 8.134/1990, 8o, inciso II, alínea “a” da Lei n
9.250/1995, combinado com o artigo 80, caput do Decreto no 3.000/99, como, também, não
restam dúvidas de que os documentos juntados às fls. 84/88 contém todas as informações
exigidas pela legislação de regência, tais como nome, endereço, número de inscrição do CNPJ do
prestador do serviço, identificação do responsável pela pagamento, data da emissão do recibo e
assinatura do prestador do serviço, nos termos do que prescrevem os artigos 8o, § 2o, inciso II da
Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99.
Com efeito, também entendo que as deduções realizadas a título de despesas
médicas referentes aos serviços prestados pela profissional de odontologia Juniele Costa Guerra
Vale no montante de R$ 10.000,00 devem ser reestabelecidas, uma vez que tanto as despesas
foram devidamente declaradas pelo recorrente no campo Pagamento e Doações Efetuados de sua
Declaração Anual de Ajuste do ano-calendário de 2008 de fls. 15/21, quanto as declarações
juntadas aos autos devem ser consideradas como documentos hábeis e idôneos para fins de
comprovação de despesas médicas, já que contém todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência para fins de deduções de tais despesas.
Já no que diz respeito aos serviços supostamente realizados pela profissional
Leandra Iglesias na importância de R$ 3.000,00, atente-se, de plano, que a autoridade julgadora
já havia assinalado que o recibo concedido pela referida profissional referia-se a sessões de
psicoterapia realizadas no ano de 2007, sem contar que não identificava, com precisão, quem
havia sido o real usuário dos serviços.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000860/2010-31

No caso, observe-se que ainda que o recorrente tenha colacionado aos autos, em
sede recursal, o recebido de fls. 90 que foi emitido pela profissional Leandra Iglesias e que
contém as informações exigidas pela legislação de regência e sobretudo no que diz respeito ao
real beneficiário dos serviços, o fato é que os serviços ali descritos referentes às sessões de
psicoterapia (Cid F. 33) foram realizados de janeiro a dezembro de 2007, sendo que, por outro
lado, a autuação fiscal aqui discutida tem por objeto as deduções declaradas a título de despesas
médicas relativas ao ano-calendário de 2008.
Portanto, considerando que as deduções declaradas a título de despesas médicas
com a profissional Leandra Iglesias no montante de R$ 3.000,00 dizem respeito a serviços que
foram realizados no ano de 2007, decerto que as respectivas deduções não poderiam ser
indicadas na Declaração Anual de Ajuste do ano-calendário de 2008, de modo que, no meu
entendimento, a glosa aí deve ser mantida.
Ora, se é certo que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e
compreende tanto a aquisição da renda e proventos é complexivo e compreende o período de 1o
de janeiro a 31 de dezembro do ano-base, também é certo que, quando da emissão da respectiva
declaração do imposto, os contribuintes devem informar ali as rendas e proventos obtidos
durante aquele período base, bem como as deduções relativas às despesas médicas realizadas
durante aquele mesmo período.
Por fim, entendo por reestabelecer as deduções realizadas a título de despesas
médicas apenas no que diz respeito aos serviços prestados pela Comunidade Terapêutica Novo
Dia no valor de R$ 16.148,00 e pela profissional de odontologia Juniele Costa Guerra Vale no
montante de R$ 10.000,00 e que, por outro lado, a glosa efetuadas às deduções a título de
despesas médicas correspondentes aos serviços prestados pela profissional Leandra Iglesias no
valor de R$ 3.000,00 deve ser mantida.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial para reestabelecer a dedutibilidade
das despesas médicas relativas aos serviços prestados pela Comunidade Terapêutica Novo Dia
no valor de R$ 16.148,00 e por Juniele Costa Guerra Vale no montante de R$ 10.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital